Tribunal: TJMT
Processo: 1002868-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002868-19.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: SARA LIMA NASCIMENTO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Sara Lima Nascimento contra ato do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá e da Coordenadora de Gestão de Pessoas, deferiu a liminar.
Assegura que a agravada já exerce o cargo de Professor no Município de Várzea Grande, razão pela qual lhe foi negada a posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, o qual “não possui natureza técnica, apesar da nomenclatura, devendo ser reconhecido ainda que, em sede de mandado de segurança, não é possível a dilação probatória, especialmente no que tange à demonstração da compatibilidade e/ou incompatibilidade de horários de ambos os cargos.”.
Assevera que, “no tocante à compatibilidade de horários, há de ser considerado não somente o choque efetivo de horários entre as aulas, mas como também de tempo de refeição, deslocamento intermunicipal, trânsito intenso e descanso necessário e suficiente para sua adequada recuperação”.
Afiança que “o Supremo Tribunal Federal definiu que os cargos que impliquem a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica não podem ser considerados como cargos técnicos, não se enquadrando no conceito constitucional”; logo, “é indubitável que o cargo pleiteado de TDI não é técnico, apesar da nomenclatura que influencie o engano, pois se trata claramente de atividade repetitiva e meramente burocrática, não exigindo formação técnica para tanto, até mesmo porque se trata repetidamente do cuidado contínuo de crianças, não havendo tecnicidade nisso.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Diante do exposto, defiro o pedido liminar pretendido, determinando a suspensão do despacho 113/2020, que impediu a impetrante de tomar posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e, via de consequência, proceda a regular nomeação da impetrante para o cargo. A administração, após a nomeação, posse e organização de lotação e escala de trabalho, poderá aferir a compatibilidade de horários entre os cargos referidos, desde que a análise utilize os critérios elencados, nos termos desta decisão. Notifique-Se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7o, I, Lei n. 12.016/09).
Oficie a Procuradoria Geral do Município sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n.12.016/2009).
Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). [...]. (Id. 77007971).
O artigo 37, XVI, a e b, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
[...]
A primeira questão é compreender o significado da expressão “técnico ou científico”, que está no artigo 37, XVI, alínea b, da Constituição da República Federativa do Brasil. Não é uma tarefa fácil, consoante afirmação de quem sabia o que dizia.
Mas dificuldade existe no definir-se cargo técnico-científico. Cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico. Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas. Em todo o caso, ainda que se trate de magistério, ou de cargo técnico-científico, é preciso que exista compatibilidade dos horários de serviço dos dois ou mais cargos. A distância, por si só, pode constituir elemento de incompatibilidade: o funcionário público de São Paulo estará incompatibilizado com qualquer cargo público da União ou do Distrito Federal na Capital da República. De modo geral, sempre que entre a sede de um cargo e a sede de outro, o percurso normal torna incompatíveis os horários, a acumulação é proibida. Basta que entre o horário de um cargo e o horário do outro não haja tempo suficiente para a alimentação, ou a alimentação e o transporte do funcionário, para que seja vedada a acumulação. (sic). (MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).
A simples denominação de “técnico” ou “científico” não caracterizará como tal o cargo, visto que “cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).
Tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal.
2. A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea ‘b’, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.
3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico. In casu, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.
4. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, RMS 54203/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017).
[...] É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, sendo certo que o cargo técnico requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 33431/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017).
[...] Conforme a jurisprudência desta Corte: ‘Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber.’ (RMS 7.550/PB, 6.a Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ de 02/03/1998.). [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 28644/AP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2011).
[...] 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra ‘b’, da Constituição Federal.
2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor.
3. Recurso ordinário improvido. (STJ, Quinta Turma, RMS 22835/AM, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2008).
Este Tribunal já decidiu:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR — ACUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA. “É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes.”. (STJ, AgRg no RMS 28147/MS). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 100993/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 20 de junho de 2017).
[...] A caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Apelação 101029/2013, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 18 de novembro 2014).
O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, portanto, não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil.
De toda sorte, ainda que se considerassem os cargos exercidos pela agravada como acumuláveis, necessária é a comprovação de compatibilidade de horários entre eles.
Dessa forma, não se constata a presença de fundamento relevante, que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator